Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0707509-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA DECISÃO A suscitante do presente conflito de competência interpôs o agravo de id. 32314189, e alega que há equívoco no despacho que determinou o arquivamento do processo (id. 31874721), bem como na certidão de trânsito de id. 31855598. Com razão a suscitante. A decisão que não admitiu o recurso especial por ela interposto foi disponibilizada no DJe do dia 9/12/2021 (quinta-feira) e publicada no dia 10/12/2021 (sexta-feira). O prazo para interposição de recurso iniciou-se apenas no dia 13/12/2021 (segunda-feira) e se suspendeu no dia 20/12/2021, conforme disciplina o art. 220 do CPC. Torno sem efeito o despacho que determinou o arquivamento dos autos, de id. 31874721. Encaminhem-se os autos à Presidência deste e. TJDFT, órgão competente para as demais medidas cabíveis. P. I. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora